Tribunal: TJPA
Processo: 0808986-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808986-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808986-11.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
RMB MANGANES LTDA – EPP

EMBARGADA:
BALBI E FARIAS LTDA – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE
– OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO N
O
DECISUM
EMBARGADO
NÃO CONSTATADO –
CONSTRIÇÃO SOBRE CRÉDITO E VEÍCULO – RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO LIMITADA AO MONTANTE PLEITEADO NA EXECUÇÃO
–

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada
quanto ao
sequestro do veículo Mercedes Bens, modelo E300, ano 2019, placa EZY-5F16; bem como contraditória ao considerar desarrazoada a constrição dos direitos minerários, mas ainda assim mantê-la.

2 –
Conforme restou esclarecido no
decisum
embargado, as medidas constritivas se justificam na hipótese, em razão da existência de elementos que indicam
risco de frustração da execução, como o fato de ter tido suas atividades suspensas temporariamente pela Agência Nacional de Mineração (ANM), bem assim pela existência de processos administrativos que podem afetar seu funcionamento.

3 – Considerando que a constrição dos créditos junto a Agência Nacional de Mineração (ANM) e sobre o veículo da empresa recorrente, visam assegurar a proficuidade da execução, revela-se incabível sua desconstituição nesse momento processual.

4 – Resta assente no
decisum
embargado que o aspecto da decisão primeva considerando desarrazoado, concerne a constrição irrestrita dos direitos de titularidade da agravante, ou seja, aqueles que exasperavam o montante pleiteado na execução, o que, ensejou a sua restrição nesse limite, não havendo que se falar em qualquer contradição nesse ponto.

5 – Destarte, c
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir a matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de novembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808986-11.2021.8.14.0000

EMBARGANTE:
RMB MANGANES LTDA – EPP

EMBARGADA:
BALBI E FARIAS LTDA – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
RMB MANGANES LTDA – EPP
em face

BALBI E FARIAS LTDA – EPP

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
6612932
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER
SECUNDUM EVENTUM LITIS
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INSTRUMENTO PARTICULAR QUE DENOTA A OCORRÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO – EXECUTADA QUE TEVE ATIVIDADES SUSPENSAS – RISCOS DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO – CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) – POSSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER LIMITADA AO CRÉDITO EXIGIDO NA EXECUÇÃO – RISCO DE PREJUÍZO A TERCEIROS – REFORMA PARCIAL DO
DECISUM
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o então agravante
RMB MANGANES LTDA – EPP,
Embargos de Declaração (ID.
6861589
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao
sequestro do veículo Mercedes Bens, modelo E300, ano 2019, placa EZY-5F16; bem como contraditória ao considerar desarrazoada a constrição dos direitos minerários, mas ainda assim mantê-la.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
6793594
), aduz, em suma, a embargada, inexistir qualquer omissão ou contradição no julgado embargado, destacando que a embargante estaria tentando rediscutir matérias já apreciadas na decisão recorrida, pugnado pela rejeição dos aclaratórios, bem assim a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada
quanto ao
sequestro do veículo Mercedes Bens, modelo E300, ano 2019, placa EZY-5F16; bem como contraditória ao considerar desarrazoada a constrição dos direitos minerários, mas ainda assim mantê-la.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão, contradição ou qualquer outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se a existência de
instrumento particular que denota a ocorrência do negócio jurídico, não havendo até este momento processual demonstração em contrário pela executada/agravante, tampouco, comprovação de seu adimplemento.

De igual modo, evidencia-se que a empresa agravante limitou-se a afirmar que, no momento, estaria desenvolvendo normalmente suas atividades, sem refutar alegação de que teve suas atividades suspensas temporariamente pela Agência Nacional de Mineração (ANM), bem assim quanto a existência de processos administrativos que podem afetar seu funcionamento, elementos que
a priori
denotam riscos de frustração da execução.

Dessa forma, entendo que os elementos existentes nos autos não demonstram a probabilidade do direito invocado pela empresa agravante, apto a ensejar a desconstituição da decisão agravada e, por conseguinte, das medidas constritivas deferidas pelo juízo de origem.

Outrossim, não obstante a manutenção da medida constritiva, entendo que sendo esta, meio de garantir a efetividade da execução, desarrazoado se revela a constrição irrestrita dos direitos de titularidade da agravante, sob pena de afetar os direitos de terceiros e até mesmo do próprio desenvolvimento das atividades da empresa recorrente.

Desse modo, tenho que a determinação de abstenção de transferência de crédito pela Agência Nacional de Mineração (ANM) a terceiros em processos de titularidade da executada/agravante e de titularidade de empresas que compõem o mesmo grupo econômico, deve ocorrer no limite do crédito exigido pela exequente/agravada na exordial.”

Conforme restou esclarecido no
decisum
embargado, as medidas constritivas se justificam na hipótese, em razão da existência elementos que indicam
risco de frustração da execução, como o fato de ter tido suas atividades suspensas temporariamente pela Agência Nacional de Mineração (ANM), bem assim pela existência de processos administrativos que podem afetar seu funcionamento.

Desse modo, considerando que a constrição dos créditos junto a Agência Nacional de Mineração (ANM) e sobre o veículo da empresa recorrente, visam assegurar a proficuidade da execução, revela-se incabível sua desconstituição nesse momento processual.

Noutra ponta, resta claro no
decisum
embargado que o aspecto da decisão primeva considerando desarrazoado, concerne a constrição irrestrita dos direitos de titularidade da agravante, ou seja, aqueles que exasperavam o montante pleiteado na execução, o que, ensejou a sua restrição nesse limite, não havendo que se falar em qualquer contradição nesse ponto.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, entendo que inexiste omissão, contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 09/12/2021